Tribunal: TJDFT
Processo: 0725502-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725502-11.2022.8.07.0016 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CONCEICAO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAMES MÉDICOS. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECURSO DO PRAZO FIXADO NA SENTENÇA. PARTE AUTORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCABÍVEL. SÚMULA 421 STJ. CONFUSÃO PATRIMONIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE MÉRITO. 1. Nos termos do que prevê o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade. 1.1. A existência do interesse de agir está condicionada à utilidade e necessidade da demanda, bem como à adequação da via processual eleita pela parte autora. 1.2. Considerando que o interesse consiste em pressuposto processual (condição da ação) no âmbito do conhecimento da demanda, em fase recursal se torna requisito de admissibilidade. 1.3. A apelação será conhecida se for demonstrado, entre vários requisitos de admissibilidade, o interesse recursal, o qual consiste na necessidade e utilidade do recurso para obter a modificação da sentença recorrida, tendo em vista a intenção de obter posição jurídica mais vantajosa que a conferida pelo ato judicial atacado. 1.4. Na hipótese dos autos, constata-se a perda superveniente do interesse recursal, porquanto não subsiste o binômio utilidade/necessidade do provimento buscado no apelo. 2. De acordo com a Súmula 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça (o)s honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 2.1. As Emendas Constitucionais n. 45/2004, n. 74/2013 e n. 80/2014, apesar de terem assegurado às defensorias públicas autonomia administrativa, funcional e orçamentária em relação ao ente federativo ao qual se encontram vinculadas, não conferiram personalidade jurídica própria a elas. 2.2. Incabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência, nos casos em que a parte vencedora da demanda se encontra representada em juízo pela Defensoria Pública do Distrito Federal, porquanto evidenciada a confusão entre credor e devedor em tais hipóteses. 3. Nos termos do artigo 1.011, I, do Código de Processo Civil, o Relator poderá decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V do mesmo diploma legal. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal entendem que não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator esteada em jurisprudência dominante do Tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental/interno 4. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e não provido. Julgamento monocrático de mérito. Trata-se de apelação cível interposta por MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA contra a sentença exarada sob o ID 43050176. Na origem, a apelante propôs Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência em desfavor de DISTRITO FEDERAL, visando compelir o réu a lhe disponibilizar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a realização dos exames de FATOR REMATÓIDE, FAN, C3, C4, ANTI-DNA, ANTI-RA, ANTI-LA E ELETROFARONESI DE NÓDULO, nos termos da prescrição do médico assistente. Para tanto, narrou que conta comi 69 (sessenta e nove) anos de idade, tendo sido diagnosticada com síndrome da imunodeficiência adquirida (HIV), razão pela qual lhe foi prescrita a realização dos exames com urgência, diante da gravidade de seu quadro clínico, com peso corporal de apenas 36 (trinta e seis) quilos. Prosseguiu aduzindo que aguarda pelos exames desde 17/02/2022 e que foi realizada requisição formal do procedimento à Central de Regulação de Cirurgias Eletivas (SES/CRDF/DIRAAH/CERCE) e à Superintendência da Região de Saúde Sudoeste (SES/SRSSO), mediante Ofício n. 12768/2022, mas a tentativa de resolução pela via administrativa restou frustrada, porquanto os exames não estariam disponíveis na rede pública de saúde do Distrito Federal. Em decorrência da necessidade de produção de prova técnica de maior amplitude, o Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal declinou da competência em favor do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 43050093). A antecipação dos efeitos da tutela foi indeferida pela decisão de ID 43050095, ante a inexistência de urgência na realização dos exames e o necessário aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. A Nota Técnica elaborada pelo NATJUS, colacionada no ID 43050104, evidenciou que o caso da autora não se enquadrava como urgência ou emergência médica. Em parecer de ID 43050169, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios oficiou pela procedência dos pedidos. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 43050176), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da intimação, EXAMES DEFATOR REMATÓIDE, FAN, C3, C4, ANTI-DNA, ANTI-RA, ANTI-LA E ELETROFARONESI DE NÓDULO, nos termos da prescrição médica, sob pena de sequestro de valores suficientes para realização do exame na rede particular. Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios. Nos termos do artigo 496, §4o, do Código de Processo Civil, encontra-se dispensado o reexame necessário. Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 43050179), onde se insurge quanto ao prazo conferido ao DISTRITO FEDERAL para o cumprimento da obrigação. Sustenta que aguarda a realização dos exames desde 17/02/2022 e que seu quadro clínico demanda urgência na providência (classificação de risco vermelho), a fim de viabilizar o melhor diagnóstico e a continuidade do tratamento de que necessita, consoante relatório subscrito pelo médico infectologista que a acompanha. Pondera que a concessão do prazo de 60 (sessenta) dias para a realização dos exames submete a apelante a tempo de espera manifestamente excessivo e desproporcional frente à urgência da intervenção e os riscos decorrentes da demora. Sopesa que, em caso de manutenção da sentença, o prazo efetivo de espera se converteria em mais de 300 (trezentos) dias. Tece arrazoado jurídico acerca das normas constitucionais, convencionais e infraconstitucionais que asseguram o direito à obtenção de serviços públicos de saúde, a serem prestados com eficiência e em prazo razoável. Advoga a possibilidade de condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do inciso XXI, do artigo 4o, da Lei Complementar n. 80/94. Com base nestes argumentos, a apelante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o DISTRITO FEDERAL seja compelido a fornecer, no prazo de10 (dez) dias úteis,EXAMES DE FATOR REMATÓIDE, FAN, C3, C4, ANTIDNA, ANTI-RA, ANTI-LA E ELETROFARONESI DE NÓDULO,nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do erário. Ao final, postula o provimento do recurso, confirmando a tutela vindicada, com o fornecimento dos referidos exames, no prazo de 10 (dez) dias úteis, além da condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública, na proporção de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Não houve recolhimento do preparo, por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 43050166). Não foram ofertadas contrarrazões, consoante se infere da certidão de ID 43050188. Posteriormente, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal comunicou que os exames foram agendados, aguardando apenas o comparecimento da apelante ao Núcleo de Patologia Clínica para coleta de material (IDs 43050185, 43050186 e 43050187). Em petitório colacionado no ID 43050190, a Defensoria Pública, na representação da apelante, requer a intimação do DISTRITO FEDERAL para que esclareça o local para a realização dos exames, com comunicação direta à requerente, pelo ente público. A d. Procuradoria de Justiça ofertou cota no ID 43112200, oficiando pela intimação da apelante, a fim de que seja cientificada do local exato de comparecimento para a realização dos exames e, diante disso informar se, diante do decurso do tempo e do agendamento dos exames, ainda persiste o interesse recursal. Na mesma ocasião, consignou que os exames deveriam ser realizados no Núcleo de Patologia localizado no Hospital Regional do Gama – HRG (Rua Área Especial 1, Gama-DF). Esta relatoria proferiu despacho (ID 43234914) determinando a intimação da apelante para que fosse cientificada acerca do local exato de comparecimento para a realização dos exames, bem como para que se manifestasse quanto à eventual perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista o agendamento dos exames e o decurso do tempo. Na oportunidade, destacou-se que o prazo estabelecido na sentença para que o DISTRITO FEDERAL viabilizasse a realização dos exames já teria se findado. Assim, em princípio, a apelante careceria de interesse recursal quanto a este aspecto, vez que eventual descumprimento da obrigação estabelecida na sentença já desafiaria o pedido de sequestro de verbas públicas para a realização dos exames na rede privada. A intimação da apelante se deu por intermédio de pessoa que se identificou como seu vizinho e cuidador (ID 43274437), entretanto, não houve manifestação no prazo fixado (ID 45938213). É o relatório. DECIDO. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que a apelação cível interposta sob o ID 43050179 não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida integralmente, conforme passo a expor. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL (suscitada de ofício) A apelante se insurge quanto ao prazo conferido ao DISTRITO FEDERAL para o cumprimento da obrigação. Assevera que a concessão do prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a realização dos exames se mostra excessivo e desproporcional, tendo em vista a urgência da intervenção e os riscos decorrentes da demora. Pugna, ao final, pela redução do prazo para fornecimento dos referidos exames para 10 (dez) dias úteis. Nos termos do que prevê o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade. O presente dispositivo legal encarta o que a doutrina denomina como condições da ação. De acordo com a doutrina processualista, o interesse de agir é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, isto é, cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, o qual deve ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado à situação deduzida. Portanto, haverá ausência de interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, ou não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte. Tecendo esclarecimentos pormenorizados acerca do interesse de agir e dos requisitos inerentes a ele, Daniel Amorim Assumpção Neves1 consigna: A ideia de interesse de agir, também chamado interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda. (...). Segundo parcela da doutrina, o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. (...). Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial. Nota-se, assim, que a existência do interesse de agir está condicionada à utilidade e necessidade da medida pretendida, bem como à adequação da via processual eleita pela parte autora. Sobre o interesse de agir em âmbito recursal, confira-se o escólio dos professores Denis Danoso e Marco Aurélio Serau Junior2: O interesse recursal é identificado, na esfera dos recursos, como manifestação do interesse de agir (condição da ação). Não basta estar legitimado a recorrer, é preciso ter interesse para praticar o ato. E quando haverá interesse recursal? A resposta é simples: sempre que não se obtiver o melhor resultado possível esperado do processo, ou seja, se houver, em algum grau, sucumbência. Até porque o art. 996 do CPC reconhece a legitimação apenas da parte vencida. Sobre o tema do poder de recorrer, Araken de Assis3 destaca que (o) interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando visar à obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostrar caminho necessário. Assim, o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Nessa perspectiva, como o interesse consiste em pressuposto processual (condição da ação) no âmbito do conhecimento da demanda, em fase recursal se torna requisito de admissibilidade. Com efeito, a apelação será conhecida se for demonstrado, entre vários requisitos de admissibilidade, o interesse recursal, o qual consiste na necessidade e utilidade do recurso para obter a modificação da sentença recorrida, tendo em vista a intenção de obter posição jurídica mais vantajosa que a conferida pelo ato judicial atacado. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery4, ao discorrerem a respeito do interesse recursal, ensinam que a análise dos argumentos da parte depende da possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, sem a qual não se fará presente o interesse recursal, senão vejamos: 21. Requisitos de admissibilidade: interesse em recorrer. Consubstancia-se na necessidade que tem o recorrente de obter a anulação ou reforma da decisão que lhe for desfavorável. É preciso, portanto, que tenha sucumbido, entendida a sucumbência aqui como a não obtenção, pelo recorrente, de tudo o que poderia ter obtido do processo. Assim, ainda que tenha se saído vencedor na demanda, pode ter sucumbido e, consequentemente, ter interesse em recorrer. Se pediu 100 e obteve 80, ganhou a demanda parcialmente, pois não obteve tudo (100) o que poderia ter obtido do processo. Pode recorrer pretendendo os 20 restantes. Não há interesse recursal quando o recorrido puder, por meio mais rápido e mais fácil (contrarrazões de apelação), obter o resultado que pretende (a inadmissibilidade do recurso da parte contrária) (...). Não haverá interesse em recorrer se o recorrente impugnar tão somente o fundamento da decisão, pois o recurso deve atacar o dispositivo do ato judicial recorrido (...). No caso em apreço, constata-se a perda superveniente do interesse recursal. Isso porque a apelante postula a redução do prazo fixado na sentença que determinou o fornecimento dos exames pleiteados, de 60 (sessenta) dias para 10 (dez) dias úteis. Contudo, o prazo máximo estabelecido na sentença para que o DISTRITO FEDERAL viabilizasse a realização dos exames já se escoou, sendo que os exames já foram agendados. Nesse sentido, registre-se que o Núcleo de Patologia Clínica, em 11/11/2022, comunicou que os exames se encontram marcados, aguardando apenas o comparecimento da apelante ao referido Núcleo Laboratorial para coleta de material (ID 43050186). Destaque-se, ademais, que eventual descumprimento da obrigação estabelecida na sentença já desafia o pedido de sequestro de verbas públicas para a realização dos exames na rede privada. Denota-se, portanto, que não subsiste o interesse recursal da apelante em promover a redução do prazo fixado na sentença recorrida. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. A apelação não deve, portanto, ser conhecida neste particular, ante a notória perda superveniente do interesse recursal. Feitas essas considerações, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, tendo em vista que, em relação aos demais questionamentos apresentados pela apelante, estão presentes os pressupostos de admissibilidade. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A parte recorrente postula a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do inciso XXI, do artigo 4o, da Lei Complementar n. 80/94. Nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil, o Relator poderá decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V do mesmo diploma legal. No mesmo sentido, o artigo 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estipula que são atribuições do relator, nos feitos cíveis, não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal têm perfilhado a posição de que não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator esteada em jurisprudência dominante do Tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental/interno, consoante os arestos colacionados a seguir: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA AFETAÇÃO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (TEMA 1.039). IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. "O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno" (AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017). 2. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ. 3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 4. "Não se cogita do sobrestamento do feito para aguardar a solução da questão de mérito submetida ao rito dos recursos repetitivos, quando o apelo não ultrapassa os requisitos de admissibilidade" (AgRg nos EREsp 1.275.762/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 10.10.2012). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.146.317/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. SEGURO FINANCIADO. ESCOLHA DE SEGURADORA DIVERSA. NÃO OPORTUNIZADA. RESP No 1.639.320/SP. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALOR. DESTINAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RESP No 1.639.259/SP. TESES FIRMADAS PELO C. STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. 1. O Relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. 2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (REsp no 1.639.320/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.). 3. A tarifa de registro de contrato somente pode ser transferida ao consumidor se a empresa demonstrar que o valor desembolsado foi efetivamente destinado à finalidade informada em contrato. Tema 958 do STJ. 4. Se o Autor sucumbiu de parte dos pedidos formulados na reconvenção, deve arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção da procedência dos pedidos formulados pelo Reconvinte. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1609648, 07066558020218070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ERROR IN PROCEDENDO. ERROR IN JUDICANDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. RÉU. ESTADO DE PERNAMBUCO. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE PERNAMBUCO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMARCA DE RECIFE. REMESSA DOS AUTOS. 1. O Relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante, o que não configura error in judicando. 2. Não demonstrado o prejuízo material ou processual, inexiste nulidade ou error in procedendo. O ato não será repetido nem a sua falta suprida quando não prejudicar a parte (CPC, art. 282, §2o). 3. O artigo 4o da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/208) estabelece que: "Art. 4o O Tribunal de Justiça, com sede na Capital Federal, compõe-se de 48 (quarenta e oito) desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos Territórios." 4. A presença do estado de Pernambuco no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei Complementar no 100 de 21 de novembro de 2007), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 5. Como a demanda objetiva a condenação do departamento de trânsito do Estado de Pernambuco ao pagamento de R$ 40.000,00, a título de indenização, por ato praticado pelo Detran-PE, não há legitimidade para a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte derivado decorrente. 6. A competência da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF não abrange as atribuições conferidas por Lei à Justiça Estadual de Pernambuco. 7. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. A excepcionalidade do parágrafo único depende de convênio entre os entes federativos, inexistente, o caso, nos termos do § 4o do art. 75 do mesmo Código, que não contempla o foro de eleição. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1438903, 07078226120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim, infere-se que a existência de jurisprudência dominante no Tribunal torna possível o julgamento monocrático da apelação pelo Relator. A despeito do pedido de condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor Defensoria Pública, a pretensão recursal não merece acolhimento. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 421, consolidou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Cumpre salientar que, ao editar as Emendas Constitucionais n. 45/2004, n. 74/2013 e n. 80/ 2014, o legislador objetivou conferir às Defensorias Públicas autonomia administrativa, funcional e orçamentária, sem que lhes fosse assegurada personalidade jurídica distinta do ente federativo ao qual se encontra vinculada, de modo que a Defensoria Pública do Distrito Federal permanece na condição de órgão integrante da estrutura administrativa do Distrito Federal. Por via de consequência, a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal implicaria geração de um crédito e de um débito a cargo de uma mesma pessoa jurídica, o que caracteriza a confusão entre credor e devedor. Anuindo com o entendimento de que a condenação do ente distrital ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte vencedora em litígio é representada pela Defensoria Públicagera confusão patrimonial, trago à colação arestos desta egrégia 8a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SAÚDE. DISTRITO FEDERAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TRANSPLANTE DE CÓRNEA. PACIENTE COM CERATOCONE EM AMBOS OS OLHOS. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CIRURGIA ELETIVA. LISTA DE ESPERA. REGULAÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RESP No 1.199.715/RJ. TEMA 433. APLICABILIDADE. 1. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 2. Embora tenha sido identificada a necessidade do procedimento prescrito pela equipe médica, que acompanha o autor/apelante, não há prova inequívoca da urgência/emergência alegada nem das condições clínicas previstas em lei para a antecipação do atendimento (Portaria no 2.600/2009 e Portaria de Consolidação no 4/2017, ambas do Ministério da Saúde). 3. Devem ser observadas a posição na fila de regulação e a classificação do risco para que os tratamentos médicos e os recursos hospitalares adequados sejam garantidos a todo cidadão, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pelos profissionais responsáveis. 4. São indevidos o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal em prol da sua Defensoria Pública (STJ, Súmula 421). 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial representativo da controvérsia no 1.199.715/RJ (Tema 433), reafirmou o entendimento estabelecido pela Súmula 421, no sentido de ser indevido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Estado em prol da Defensoria Pública, seja pelo fato de vincular-se ao ente federativo, seja porque está atuando contra pessoa jurídica de direito público pertencente à mesma Fazenda. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1669628, 07452615820228070016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no PJe: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CONFIGURADA. DANO MORAL. REDUÇÃO DE VALOR. DANO ESTÉTICO. AFASTADO. PENSÃO VITALÍCIA. DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. APLICÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de ação de indenização por danos matérias e compensação por danos morais e estéticos, em virtude de danos por falha no atendimento médico-hospitalar. 2. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e o nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal. 3. O relatório pericial aponta que as sequelas da autora teriam sido efetivamente ocasionadas pelos procedimentos cirúrgicos. Assim, possível extrair o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a ação ou omissão estatal, restando devidamente demonstrados os requisitos da responsabilidade civil. 4. A honra subjetiva da autora foi vilipendiada reflexivamente, o que descortina dano moral puro, decorrente de um sentimento íntimo de pesar, cuja comprovação concreta é prescindível. Por isso, essa modalidade de dano imaterial é presumida (in re ipsa), pois o ilícito, em si mesmo, é suficiente para configurá-lo. Todavia, o quantum indenizatório arbitrado na origem mostra-se elevado, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada parcialmente para a reduzir o montante fixado. 5. O dano estético refere-se à modificação duradoura e/ou permanente na aparência física da pessoa capaz de lhe causar constrangimento ao expor parte de seu corpo que conte com deformidade, cicatriz expressiva, aleijões, amputações ou outras anomalias. No caso, incabível a condenação a título de danos estéticos. 6. Os danos sofridos pela autora são de natureza permanentes e incapacitantes. Desse modo, restando comprovado o dano e a invalidez, o arbitramento de pensão mensal a seu favor é medida que se impõe, consoante previsão do artigo 950 do Código Civil. 7. A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o Distrito Federal, que a mantém. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, em conformidade com o Enunciado no 421 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 8. Deu-se parcial provimento ao recurso para reduzir o valor arbitrado a título de compensação por danos morais e afastar a condenação por danos estéticos e honorários advocatícios. (Acórdão 1649843, 07074075820218070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 21/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. NINTEDANIBE OU PIRFENIDONA. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. PACIENTE COM PNEUNOMIA DE HIPERSENSIBILIDADE FIBROSANTE DO TIPO FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA. RELATÓRIO MÉDICO FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO MEDICAMENTO. REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. PREENCHIDOS. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ. SUCUMBÊNCIA DISTRITO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consiste a pretensão da apelante no fornecimento de fármaco de alto custo (NINTEDANIBE OU PIRFENIDONA) não padronizado pelos protocolos dos SUS, mas registrados na ANVISA. 2. No caso, trata-se de paciente com fibrose pulmonar progressiva, onde consta no laudo médico a imprescindibilidade do fármaco para retardar a evolução desfavorável da doença, além de constar a inexistência de outros medicamentos fornecidos pelo SUS para tratamento da enfermidade. 3. Comprovada a imprescindibilidade do fármaco, a existência de registro do medicamento na ANVISA e a incapacidade financeira da apelante, restam preenchidos os requisitos do TEMA REPETITIVO 106 do STJ, para a concessão de fármacos não padronizados no SUS e registrados na ANVISA. 4. A pretensão de condenação do apelado Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios não merece acolhida, pois a Defensoria Pública integra o referido ente federado, o que implica em confusão entre devedor e credor, nos termos do art. 381 do CC e da Súmula 421 do STJ. Precedentes. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1646215, 07040304520228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no PJe: 8/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DISTRITO FEDERAL. CREDOR E DEVEDOR. CONFUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Havendo confusão entre as figuras de credor e devedor, não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal quando atua em desfavor do Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, conforme entendimento exarado, em sede de recursos repetitivos, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1108013/RJ). 2. Recurso não provido. (Acórdão 1630406, 07096836220218070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Não há que se falar, portanto, em condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento dos honorários de sucumbência, porquanto evidenciada a confusão entre credor e devedor na hipótese em apreço. Nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Na hipótese em análise, a pretensão recursal deduzida pela apelante, objetivando a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública, contraria frontalmente o entendimento sedimentado na Súmula n. 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça, circunstância que impõe, quanto a esse ponto, o não provimento da apelação cível, mediante decisão monocrática, na forma prevista no artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO em relação à pretensão de redução do prazo para a disponibilização dos exames, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Outrossim, fundamentada no artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO quanto à pretensão de condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor Defensoria Pública do Distrito Federal. Deixo de aplicar a regra inserta no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que, na r. sentença recorrida, não houve fixação de honorários de sucumbência. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 27 de abril de 2023 às 12:17:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10a ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 132-133. 2 DANOSO, Denis; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Manual dos Recursos Cíveis Teoria e Prática. 6a ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2021, p. 82. 3 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. – 9. Ed. ver. atual. e ampl. – São Páulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, pág. 201. 4 Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] - 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Págs. 2.116-2.117.